Tribunal: TJPA
Processo: 0803908-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803908-07.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LUIZ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO

PROCURADOR: FRANCIELCIO FERREIRA BELUCIO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803908-07.2019.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
LUIZ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO.

ADVOGADO:
FRANCIÉLCIO FERREIRA BELUCIO – OAB/PA nº 24.981.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. STIVARGA. CÂNCER DE CÓLON COM METÁSTASES HEPÁTICAS. NEGATIVA / RECUSA DE FORNECIMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
par
a
manter
in totum

os termos da decisão monocrática
de fls.ID. 2254263 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0803908-07.2019.8.14.0000)

vergastada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803908-07.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270.

AGRAVADO:
LUIZ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO.

ADVOGADO:
FRANCIÉLCIO FERREIRA BELUCIO – OAB/PA nº 24.981.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
UNIMED
DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta
por

LUIZ FRANCISCO RIBEIRO CARVALHO,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls.

ID 2254263 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0803908-07.2019.8.14.0000), que manteve a decisão do juízo a quo, para o fornecimento do medicamento
stivarga (Regorafenibe) 40mg,
na quantidade e pelo período de tratamento necessário, sob pena do pagamento de multa diária de R$-1.000,00 (mil reais).

.

Em suas razões (fls. ID 2332689 - Pág. 01/07), o Recorrente sustenta em síntese

que
negativa da UNIMED Belém em fornecer o medicamento pleiteado, qual seja, STIVARGA (Refogaribe), se deu, única e exclusivamente, como forma de cumprimento ao termos estabelecidos pelo contrato firmado entre as partes, a Lei 9.656/98, mas, sobretudo, em cumprimento as normas reguladoras emitidas pela Agência Nacional de Saúde (ANS), em especial, a Diretriz de Utilização nº 64, do Anexo II, da Resolução Normativa nº 428/2017.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido.

Apesar de regulamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão fls.ID. 2530791-Pág.1.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 18 de novembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS. STIVARGA. CÂNCER DE CÓLON COM METÁSTASES HEPÁTICAS. NEGATIVA / RECUSA DE FORNECIMENTO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso em exame, a recorrente pugna pela reforma da decisão monocrática agravada (ID 2254263-Pág.1/3), que determinou o fornecimento do medicamento stivarga (Regorafenibe) 40mg, na quantidade e pelo período de tratamento necessário ao recorrido,

mantendo
, assim, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Ressalte-se, que o Agravado comprovou que é portador de câncer de cólon (C18) com metástases hepáticas, já tendo iniciado o tratamento, com outras medicações, desde o ano de 2017, todavia, sem o sucesso esperado (fls. ID 9902999 – pág. 01 – autos da origem). Isto posto, o profissional que lhe acompanha emitiu laudo médico analítico, relatando a necessidade do paciente de fazer uso da medicação stivarga (regorafenibe) 160mg, via oral, D1-D21, cada 28 dias.

Todavia, a solicitação não foi atendida pelo Réu/Agravante, o qual, em síntese, justificou a recusa em razão de que o medicamento solicitado não consta no rol da
ANS.

Com efeito, observa-se que agiu certo o Juízo de piso, uma vez que os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estão plenamente caracterizados, haja vista que a operadora de saúde possui responsabilidade quanto ao tratamento indicado para a recorrida.

Nesse contexto, destaco que o STJ possui entendimento tranquilo no sentido de ser abusiva a conduta do plano de saúde de negar o fornecimento de medicamento para doença que possui cobertura de tratamento pelo plano (câncer), posto que o fato daquele não constar no rol da
ANS
não afasta o dever de cobertura, eis que tal rol é meramente exemplificativo. Neste sentido, confira-se precedente do STJ proferido em caso que também tratou do fornecimento do remédio
stivarga:

“O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 259): PLANO DE SAÚDE -
Diagnóstico de neoplasia maligna de cólon - Fornecimento do medicamento STIVARGA
que se associa ao tratamento - Restrição contratual que não merece prevalecer - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Necessidade de utilização da droga no tratamento quimioterápico indicado

É o relatório.

Decido...

Como se vê, a conclusão do Tribunal a quo está em conformidade com a orientação desta Corte Superior, segundo a
qual é abusiva a exclusão de tratamento prescrito para o bem da saúde e da vida do segurado, pois a empresa pode restringir as doenças asseguradas, mas não o tipo de procedimento indicado pelo especialista habilitado,
inclusive os experimentais...

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”

(Decisão Monocrática - AREsp 1518629 – Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe em 03/09/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE PRIVADO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO CDC – SÚMULA 409 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Agravante ingressou com o presente recurso visando revogar a decisão de primeiro grau que determinou o fornecimento do medicamento Prolia 60 mg Sol Inj Prenc IML para tratamento semestral da osteoporose da Agravada.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde – súmula 409. 3. O caso em testilha reclama a aplicabilidade do art. 54, § 4º, do CDC que determina que "as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão". 4. A cláusula 17ª do contrato firmado entre as partes não possui qualquer tipo de destaque, limita-se, apenas, a elencar o rol de serviços não cobertos pelo plano. 5
.
A jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de ser devido o fornecimento de medicamentos por planos de saúde privados, quando devidamente prescritos pelo médico que acompanha o paciente e imprescindíveis à manutenção da saúde do paciente. Precedentes do STJ e desta Côrte
.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0010785-50.2016.8.05.0000, Relator (a): Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 24/10/2017) [grifei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO.HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado
,
sendo abusiva a negativa de
cobertura do procedimento, tratamento,
medicamento
ou material considerado
essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico
.
O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.

(STJ - AgInt no AREsp 1345913 / PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe 27/02/2019)

Desta forma, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não há razões plausíveis para a reforma do decisum, não podendo o Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o atendimento correspondente a situação do recorrido envolvida no presente caso.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.ID.
2254263 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0803908-07.2019.8.14.0000)
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/01/2022